Tribunal: TJES
Processo: 0027854-59.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Não se desconhece o entendimento perfilhado pelo STJ segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

3. Contudo, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva.

4. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se os réus a julgamento perante o juízo natural.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027854-59.2019.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: FELIPE XAVIER DA CONCEICAO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Não se desconhece o entendimento perfilhado pelo STJ segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

3. Contudo, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva.

4. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se os réus a julgamento perante o juízo natural.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FILIPE XAVIER DA CONCEIÇÃO
e
THALLES DE AMORIM PORTES
, em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, na ação penal n.
0027854-59.2019.8.08.0048,
que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas no 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais a Defesa objetiva, em síntese, despronúncia dos recorrentes, “uma vez que a sentença está lastreada em elementos colhidos na fase investigava.”

A Acusação apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FILIPE XAVIER DA CONCEIÇÃO
e
THALLES DE AMORIM PORTES
, em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, na ação penal n.
0027854-59.2019.8.08.0048,
que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas no 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais a Defesa objetiva, em síntese, despronúncia dos recorrentes, “uma vez que a sentença está lastreada em elementos colhidos na fase investigava.”

A Acusação apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, “no dia 16 de maio de 2016, por volta das 19h000min, em via pública, na Avenida Vitória, próximo ao "Bar do Ronaldo" e ao "Material de Construção Calmon", no bairro Jardim Carapina, [Município de Serra/ES], os denunciados FILIPE XAVIER DA CONCEIÇÃO e THALLES DE AMORIM PORTES, agindo em comunhão de esforços, unidade de desígnios e com dolo de matar, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima Wesley Gonçalves de Magalhães, vulgo "Menor 157", causando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls. 36/39.”

Narra, ainda, que “a vítima e os denunciados possuíam uma rivalidade pretérita, decorrente de disputas pelo domínio do tráfico de drogas, eis que a vítima era vinculada à "Gangue da Rua Vitória", enquanto os denunciados integravam a "Gangue do Ponto Final".”

Rememorado brevemente os fatos, é sabido que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a
existência do crime e indícios de sua autoria
, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Ao analisar detidamente o caderno processual, verifico que a materialidade, em relação aos fatos imputados aos Recorrentes, resta evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Laudo de Exame Local de Morte Violenta, pelo Laudo de Exame de Microcomparação Balista e de Percussão, Pelo Relatório de Investigação e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de indícios suficientes de autoria, sob alegação de que nenhuma das testemunhas arroladas pela acusação conseguiu apontar a participação dos recorrentes na prática do crime.

Contudo, tratando-se de pronúncia, basta “a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS).

Do mesmo modo, da leitura dos autos, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para provável atuação dos recorrentes na morte da vítima.

Em sede policial
, a testemunha sigilosa n. 051/2019, apontou que os Recorrentes seriam os autores do crime, praticado no contexto de rixa após a morte do primo da vítima.

Confira-se:

Que da sua residência, ouviu disparos de arma de fogo e logo imaginou que a vítima seria WESLEY;
Que ao sair de sua residência, uma pessoa chegou gritando falando que tinham matado WESLEY; Que então se dirigiu ao local do crime e teve a confirmação que a vítima era WESLEY; Que permaneceu no local do crime até a retirada do corpo da vítima;
Que perguntado se no local do crime populares, presenciaram o crime, chegaram a comentar sobre quem seriam os autores, respondeu que sim; Que no local, várias pessoas que presenciaram o crime cujo nomes, não se recorda, comentaram que os autores do crime, foram FELIPE XAVIER e THALES; Que as pessoas ainda disseram que o veículo utilizado no crime, era de cor prata: Que essas pessoas ainda disseram, que quem estava dirigindo o veículo era FELIPE XÁ VIER; Que não chegaram a comentar quem atirou, apenas comentaram que FELIPE XAVIER e THALES, estavam no carro; Que perguntado se ao ver o corpo da vítima, já imaginou antes das pessoas comentarem quem seriam os autores, respondeu que sim; Que de pronto, já imaginou que seria FELIPE XÁ VIER; Que esclarece que FELIPE XAVIER e WESLEY, constantemente trocavam ameaças pelo celular; Que chegou a presenciar algumas ameaças entre ambos; Que ouviu antes do crime, WESLEY, ao telefone dizer para FELIPE XÁ VIER "brota aí, se eu te pegar é bala"; Que XÁ VIER, respondeu bóia para você ver, quando a gente descer, eu vou passar o carro" Que a guerra entre XÁ VIER e WESLEY, teve origem após a morte de BEDEL;
Que BEDEU e WESLEY, eram primos; Que WESLEY, após a morte de BEDEL, prometeu vingança: Que WESLEY, não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, apenas gostava de cometer roubos e andar armado; Que com relação a dinâmica do crime, ouviu de pessoas que presenciaram o crime, que WESLEY. foi atingido, por um disparo nas costas, efetuado de dentro do veículo; Que WESLEY, tentou correr, mas caiu logo em seguida; Que então, um indivíduo, desembarcou do veículo e efetuou os disparos de arma de fogo, na vítima já caída ao chão: Que perguntado se FELIPE XAVIER ou THALES, a procuraram após o crime, de WESLEY, respondeu que sim; Que no dia posterior ao crime, FELIPE XAVIER, ligou e disse que ele não tinha matado WESLEY; Que FELIPE ainda disse que ele não era safado e que não era para prestar depoimento contra ele; Que perguntado se tinha medo de FELIPE XÁ VIER quando ele estava na rua, respondeu que sim;
Que morria de medo, de FELIPE XAVIER
, a matar enquanto estava dormindo; Que perguntado se ficou sabendo da prisão de FELIPE XAVIER, respondeu que sim: Que quando soube, agradeceu a Deus, e pelo fato de FELIPE, estar preso, criou coragem para prestar esse depoimento; Que esclarece que o bairro todo, tinha medo de FELIPE XAVIER, enquanto estava na rua; Que ninguém acreditava que FELIPE XAVIER, seria preso, pois ele sempre era abordado pela Polícia Militar e liberado em seguida:
Que após a prisão de FELIPE XAVIER, outras pessoas se encorajaram e também comentaram que ele e THALES, foram os autores do crime; Que perguntado se essas pessoas prestariam depoimento, respondeu que não; Que todos tem medo de prestar depoimento, pois mesmo XAVIER, estando preso ainda em pessoas por ele aqui fora; Que esclarece ainda que FELIPE XAVIER e THALES, chegaram na residência deles. comemorando a morte de WESLEY, logo após o crime; Que a pessoa que comentou esses fatos, estava no local e presenciou FELIPE XAVIER e THALES comemorando a morte de WESLEY: Que mostrada as fotografias do Relatório de Investigação de folhas 76, reconhece a primeira fotografia como sendo THALES, a segunda BRENINHO, e a terceira FELIPE XAVIER
; Que desde o primeiro momento, surgiram OS nomes de FELIPE XAVIER e THALES, como sendo os autores do crime: Que nenhum outro nome, foi falado, apenas os de FELIPE XAVIER e THALES.

Em juízo
, a referida testemunha sigilosa relatou que estava
sofrendo ameaças de morte
, tendo até que mudar de residência, conforme se extrai do excerto abaixo:

Após o crime recebi ligações de um número restrito falando que era pra eu ficar quieta porque se não ia me matar; QUE essa ligação foi pra eu não falar demais
; QUE recebi várias intimações para comparecer na Delegacia mas só fui quando o FILIPE XAVIER foi p; QUE eu não queria me envolver né, ele já estava morto; QUE conhecia FILIPE XAVIER de vista do bairro: QUE eu já estudei com o XAVIER: QUE uma vez eu estava no forró e ouvi falar que estavam comemorando a morte dele; QUE foi o FILIPE [ ... ] QUE eu conheci o "BEDEU", ele era primo do WESLEY e as vezes a gente conversava na casa da avó dele [ ... ] QUE me mudei de casa após os fatos; QUE a ligação do número restrito foi para o celular da minha amiga. aí a pessoa perguntou se eu estava perto e pediu pra falar comigo [...] QUE WESLEY não mexia com tráfico de drogas não, mas roubava; QUE as pessoas falaram pra mim que os atiradores estavam dentro do carro e que eram dois caras.

Por sua vez, o Delegado que participou das investigações PCES RODRIGO AUGUSTO SANDI MORI,
em juízo
, narrou, detalhadamente, que, no dia dos fatos, ao chegar ao local do crime,
todos os populares apontaram os Recorrentes como autores do crime.

Veja-se:

"QUE se recorda da morte do "MENOR 157"; QUE esse homicídio foi no primeiro semestre de 2016; QUE eu estava de plantão na época, pois ficava na DHPP de Vitória, não tinha vindo pra Serra ainda;
QUE recebemos o chamado por volta de 19h; QUE chegando no local do crime e de imediato conversando com os populares, a autoria já estava identificada em relação ao FILIPE XAVIER;_QUE vários populares já comentavam ali no local do crime que o FILIPE XAVIER estava envolvido com esse crime, e que ele tinha chegado num veículo CELTA ou CORSA, de cor prata, e teria visto o WESLEY e que de dentro do carro foi feito um disparo de arma de fogo contra o WESLEY,_que estava de costas;_QUE depois o carona desceu e efetuou os demais disparos de arma de fogo contra a vítima: QUE passei essa informação para a DHPP Serra e posteriormente, se eu não me engano, eu indiciei o FILIPE XAVIER em mais cinco homicídios; QUE em dois ou três desses o THALLES estava junto: QUE segundo as informações colhidas no local, o FILIPE XAVIER estava dirigindo o carro e o THALLES estava no carona; ­QILE desceu do veículo e efetuou mais disparos de arma de fogo contra a vítima foi o THALLES, o carona;
_QUE o FILIPE XAVIER comandava a "GANGUE DO PONTO FINAL", do tráfico de drogas, inclusive tem até depoimento nos autos sobre essa gangue e narra com riqueza de detalhes como era o tráfico de drogas do "PONTO FINAL" comandado por FILIPE XAVIER; QUE inclusive o FILIPE XAVIER era o responsável por fornecer as armas e munições utilizadas em crimes cometidos na Grande Carapina;_QUE FILIPE autorizava, mandava e as vezes participava dessas execução;_QUE THALLES era o gerente de FILIPE;_QUE WESLEY,_que tinha o apelido de "MENOR 157", a guerra entre eles começou com a morte do "BEDEU", no final de 2015;_QUE no inquérito policial da morte de "BEDEU" foram indiciados FILIPE, THALLES e outros elementos;_QUE todos eram amigos, mas por terem discordância por conta de um homicídio,_passaram a ser inimigos;_
QUE então o FILIPE armou uma situação para ele buscar uma arma e no local o "BEDEU" foi morto por quatro pessoas, influenciados pelo FILIPE; QUE o WESLEY era primo do "BEDEU" e após a morte do "BEDEU", WESLEY prometeu vingança
;_QUE os réus ficaram sabendo no bairro que WESLEY disse que iria vingar a morte do "BEDEU" e acabaram matando ele;_Que logo no começo eu indiquei algumas testemunhas com quem eu conversei, as pessoas foram ouvidas e disseram que o FILIPE XAVIER e THALLES estariam envolvidos nesse homicídio;
QUE como ocorreram alguns crimes com pouco espaço de tempo, tendo o "BEDEU" sido morto no final de 2015 e WESLEY no primeiro semestre de 2016 e logo depois foi o de "BACU" em Julho de 2016, que inclusive o FILIPE XAVIER e o THALLES já estão pronunciados;
QUE eu pedi a microcomparação balística dos corpos os autores eram integrantes da mesma gangue e nenhum outro nome teria sido ventilado na época, quando eu fui no local do crime, os policias do inquérito depois falaram que tentaram jogar a autoria pro Diego, que era rival deles, mas ficou comprovado que ele não tinha nada a ver com esse crime: QUE com a microcomparação balística nos corpos, o resultado foi POSITIVO, a mesma arma calibre .380 tinha sido utilizada no homicídio de Cláudio,_que foi em Junho, com esse homicídio do WESLEY, com uma margem muito pequena de diferença, se não me engano um ou dois meses de diferença entre os dois homicídios, o que comprovou ainda mais a autoria dos dois; QUE a gangue do "PONTO FINAL" era a gangue que mais matava ali dentro do bairro e era uma das mais temidas, no bairro Jardim Carapina;
QUE não obstante a isso, depois da prisão do FILIPE XAVIER, nós conseguimos uma testemunha, que só se encorajou aprestar depoimento nesse inquérito após a prisão dele;_QUE essa testemunha narra realmente a morte do "BEDEU",_que começou com "BEDEU" e o WESLEY teria prometido vingança;_QUE essa testemunha fala inclusive presenciou troca de ameaças entre o WESLEY e o FILIPE XAVIER,_pelo telefone;_QUE um ficava ameaçando matar o outro;_QUE essa testemunha presenciou essa troca de ameaça;_Que, me recordo também que essa testemunha tinha falado que o FILIPE XAVIER teria ligado alguns dias depois do crime ameaçando ela, falando para ela não prestar depoimento
[...] QUE todas as pessoa tinham medo do FILIPE XAVIER; QUE nós só conseguimos concluir a maior parte dos inquéritos dele após a sua prisão;_Após FILIPE ser preso as pessoas se encorajavam a prestar depoimento acerca dos homicídios em que o FILIPE era investigado [ ... ]
QUE desde o começo da investigação, desde quando eu cheguei no local do crime as pessoas já falavam que o FILIPE XAVIER e o THALLES tinham participado, nenhum outro nome foi ventilado.
QUE teve uma pessoa que viu quando eles chegaram no apartamento, comemoraram a morte de WESLEY; QUE tudo isso consta nos depoimentos do inquérito; QUE dificuldade em investiga-lo era porque ele colocava o terror ali no bairro e as pessoas tinham medo: QUE somente após prisão dele que conseguimos reunir provas contra ele; QUE FILIPE mesmo preso desde 2019, ainda continua dando trabalho para nós, porque continua mandando recado de dentro dos presídios e até hoje ainda tem ordens dadas de dentro do presídio pelo FILIPE, mesmo ele estando preso a três anos [...] QUE ele ainda comanda o tráfico de dentro do presídio; QUE o tráfico de drogas ali no bairro Jardim Carapina eram seis bocas de fumo, que é "CONTORNO". "PONTO FINAL", "CAMPO". "RUA ONZE", "RUA VINTE E QUATRO" e "GANGUE DO BIEL"; QUE o FILIPE XAVIER sempre comandou "PONTO FINAL" e também o "BECO DA XATUBA", e a partir das prisões que foram ocorrendo ele foi expandindo seu comércio e tomando quase todos os pontos de vendas de drogas no bairro Jardim Carapina; QUE a guerra se iniciou com a morte do "BEDEU": QUE houve um desentendimento entre eles em relação ao homicídio do "FELIPE NAZISTA": QUE ele matou o "BEDEU" e depois matou o WESLEY, que era primo do "BEDEU" e jurou vingança; QUE depois, em meados de 2018, ocorreu um desentendimento entre FILIPE XAVIER e o "GORDO BIL", que comandava o tráfico de drogas no "CONTORNO", onde surgiram mais algumas mortes em relação a essa guerra e após a prisão dele, as pessoas se encorajaram e começaram a prestar depoimento; QUE eu mesmo indiciei o FILIPE XAVIER na morte do "BEDEU", na morte do WESLEY, na morte do "BACU", na morte do Ademir Lempke e um outro Delegado de polícia que trabalha comigo também participou da investigação de um duplo homicídio, que é do "GORDO BIL" e uma tentativa de homicídio, e nesses cinco inquérito policiais ele foi indiciado; QUE todos relacionados a guerra do tráfico em Jardim Carapina [ ... ] QUE após a prisão do FILIPE ele fez conexões com outras gagues dentro do presídio se juntando com o "TREM BALA" e "PRIMEIRO COMANDO DE VITORIA - PCV" [.] QUE as testemunhas que foram ouvidas no local do crime não quiseram formalizar o depoimento nem de forma preservada/sigilosa; QUE no local do crime elas passam as informações para os policiais e acho que três testemunhas foram ouvidas nesse inquérito policial;
QUE essas testemunhas que foram ouvidas no inquérito foram indicadas por mim, após ouvi-las no local dos fatos, não sei o que elas falaram na Delegacia, mas todas no sentido da autoria dos dois (FILIPE e THALLES)
; QUE falaram mais o nome do FILIPE, mas também citaram o nome de THALLES; QUE as pessoas se identificavam no local dos fatos mas não queriam prestar depoimento na Delegacia;_QUE o THALLES participou mas as trocas de ameaça eram entre WESLEY e FILIPE;_QUE foi citado um veículo cor prata, mas não me recordo se era CELTA ou CORSA;
QUE eu passei a conhecer o FILIPE XAVIER e THALLES no dia dos fatos, nesse local dos fatos, já que foram indicados pelas pessoas
".

Um fato relevante trazido pela referida testemunha e que consta dos autos, é o laudo de exame de balística que concluiu que “nos homicídios de
Wesley Gonçalves de Magalhães (RG/DML 855116) – ora vítima
- e Claudio Machado Conrado (RG/DML 115011 6)
foi usada uma mesma arma de fogo de calibre .380
”.

Tanto é que nos autos de n.
0022923-18.2016.8.08.0048, ambos
os Recorrentes foram pronunciados pelo homicídio da mencionada vítima Claudio Machado Conrado
(informação extraída do sistema E-Jud).

Do mesmo modo, a testemunha MICHELY SANTANA SILVA,
em sede policial
, narrou que era cunhada da vítima,
e que no local do crime apontaram que os autores do crime estavam em um carro prata e que “foram os traficantes da localidade do "PONTO FINAL
", de Jardim Carapina, tendo como motivação do crime a morte anterior do primo da vítima, de nome LEANDRO GONÇALVES DE FREITAS vulgo "BEDEU".

Em juízo
, a referida testemunha, limitou-se a dizer que foi à cena do crime com sua irmã, que era mulher da vítima, presenciou algumas testemunhas dizendo que “tinha sido um carro que passou e atirou nele”.

Além disso, a testemunha Rafaela dos Santos Comes da Silva,
em juízo
, a despeito de dizer que não presenciou os fatos, afirmou que
recebeu ameaças de morte em ligações de um número restrito
.

Em interrogatório judicial
, os Recorrentes negaram os fatos.

A despeito da negativa, não vejo razão par afastar a decisão de pronúncia dos Recorrentes.

Não desconheço o entendimento perfilhado pelo STJ segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Entretanto, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. Ressalte-se a relação dos recorrentes possivelmente na traficância da região, o que resulta no temor infligido sobre diversas testemunhas.

O receio de represálias, portanto, pode justificar a ausência de exatidão em alguns depoimentos prestados ou o não comparecimento das testemunhas tradicionalmente oculares, mas não é capaz de afastar os fundamentos e requisitos da decisão de pronúncia, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Destarte, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na exordial acusatória, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se os Recorrentes a julgamento perante o juízo natural.

Nesse sentido, TJES:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. NEGADO PROVIMENTO. 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva. Há suficiente prova produzida em contraditório judicial, corroborando a prova inquisitorial que também embasou a decisão de pronúncia. Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). 4. No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). 5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190040597, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação dos recorrentes no homicídio, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.